Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-04.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Resistência e Desacato – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu somente quanto ao delito de resistência – Absolvição pelo crime de desacato, uma vez que praticado no mesmo contexto que a resistência, ficando por ela absorvido – Pena fixada com critério – Regime inicial readequado – Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Resistência e Desacato – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu somente quanto ao delito de resistência – Absolvição pelo crime de desacato, uma vez que praticado no mesmo contexto que a resistência, ficando por ela absorvido – Pena fixada com critério – Regime inicial readequado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500187-04.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ANDERSON THIAGO BERTOLDO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500187-04.2018 São Paulo
Apelante: Anderson Thiago Bertoldo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.395
APELAÇÃO CRIMINAL Resistência e Desacato Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do réu somente quanto ao
delito de resistência Absolvição pelo crime de desacato, uma
vez que praticado no mesmo contexto que a resistência,
ficando por ela absorvido Pena fixada com critério Regime
inicial readequado Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 142/147, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar ANDERSON THIAGO
BERTOLDO, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso nas sanções dos artigos 329 e 331, ambos do Código
Penal, ao cumprimento de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
detenção, no regime inicial semiaberto.
Pretende-se com o presente recurso (fls.
162/171), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a
absolvição do insurgente, sob o fundamento da insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
4
aberto e, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, eis
que o recorrente não tem condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua família.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 176/178,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo seu não provimento (fls. 185/189).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, porque,
nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 18 de julho de
2018, por volta das 20 horas, na Rua Benedito Henrique, altura do
número 100, bairro Tremembé, nesta cidade e comarca, desacatou
os policiais militares William Gomes de Freitas e Marcelo Lopes da
Silva, funcionários públicos, que se encontravam no regular
exercício de suas funções, bem como se opôs à execução de ato
legal, mediante violência a funcionário público competente para
fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
5
Consoante apurado, nas circunstâncias de
tempo e local supramencionados, o recorrente, ao perceber a
presença das viaturas policiais, empreendeu fuga. Em seguida, os
agentes Willian e Marcelo conseguiram detê-lo. Nesse momento, o
réu afirmou: “seus policiais de merda, vocês não vão me pegar”.
Além disso, o insurgente, de maneira violenta e com o intuito de
resistir à abordagem, foi na direção do policial Willian e o derrubou
no chão.
Em relação ao crime de resistência, verifica-
se que a r. sentença recorrida, suficientemente motivada no que diz
respeito ao decreto condenatório e em nada abalada pelas razões
de recurso oferecidas pela defesa, merece ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Já em relação ao delito de desacato,
entendo ser o caso de absolver o apelante, consoante será
oportunamente demonstrado.
Observa-se que os depoimentos prestados
pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em
Juízo, foram suficientes para atestar a prática do crime de
resistência, quanto à sua ocorrência e autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto nos artigos 329, do Código Penal,
restou devidamente comprovada nos autos pelo boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
6
ocorrência de fls. 01/02 e pelo termo circunstanciado de fls. 03/04.
O recorrente, ouvido em solo policial, admitiu
que fugiu da abordagem porque era usuário de cocaína e tinha
acabado de usar a droga, sendo que ficou com medo dos policiais.
Em virtude disso, tentou se desvencilhar de um dos agentes que o
segurara, ocasião e que ambos caíram no chão (fl. 03). Em Juízo,
não compareceu à audiência designada, eis que mudou de
endereço sem prévia comunicação, razão pela qual foi decretada a
sua revelia (cf. despacho de fl. 128), nos termos do artigo 367, do
Código de Processo Penal, desinteressando-se pela sorte do
processo.
O policial militar Willian Gomes de Freitas,
ouvido sob o crivo do contraditório, em depoimento sólido, coerente
e harmônico com as declarações por ele prestadas na fase
inquisitiva, corroborou integralmente a versão dos fatos descrita na
exordial acusatória, relatando que, no dia e hora ali consignados,
estava em patrulhamento com seu colega de farda, oportunidade
em que avistaram o réu em atitude suspeita, razão pela qual
resolveram abordá-lo, ao que o recorrente saiu correndo. Logo em
seguida, o agente conseguiu segurá-lo, porém o apelante o
empurrou, derrubando-o no chão. Na sequência, conseguiu detê-lo,
momento em que mais uma vez o apelante tentou se desvencilhar.
Alegou, ainda, que o réu o xingou, bem como o seu colega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
7
afirmando “policiais de merda, vocês não vão conseguir me pegar”,
chamando-os também de “pilantras”.
O agente Marcelo Lopes da Silva, ouvido
somente na fase inquisitiva, apresentou relato idêntico ao de seu
colega de farda Willian, esclarecendo que, no dia dos fatos,
estavam em patrulhamento ostensivo quando avistaram o apelante,
sendo que este, ao constatar a aproximação da viatura,
empreendeu fuga pela via pública. Em razão disso, saíram em seu
encalço, sendo que o insurgente passou a ofendê-los, falando:
“seus polícia de merda, vocês não vão me pegar” (sic). Além disso,
o réu investiu contra o policial Willian, vindo a agarrá-lo, ocasião em
que ambos acabaram caindo no chão.
As declarações dos policiais que abordaram
o insurgente têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários não são
apenas pela função que ocupam suspeitos como
testemunhas em processo criminal. Pelo contrário,
por serem agentes públicos investidos em cargos
cujas
atribuições
se
ligam
umbilical
e
essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
8
conferida relevante força probante.” (TJSP

Apelação
no
0014391-63.2013.8.26.0176,
4a
Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma
j. 10-5-2011).”
Sabe-se que o crime de resistência se
configura no momento em que o agente se opõe a ato legal
mediante violência ou grave ameaça, tal como ocorreu na hipótese
dos autos, consoante robusta prova oral produzida. Assim, verifica-
se que a conduta do recorrente se amoldou perfeitamente ao
disposto no artigo 329, do Código Penal, na medida em que, num
primeiro momento, furtou-se à abordagem, empreendendo fuga
pela via pública, após o que agiu com violência contra o agente
Willian, derrubando-o no chão.
Conclui-se,
portanto,
que
o
contexto
probatório foi suficiente para comprovar que o insurgente realmente
cometeu o delito de resistência, conforme se depreende da forte e
conclusiva prova oral, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência provatória.
De outro giro, no que tange ao delito previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
9
no artigo 331, do Código Penal, não há como subsistir a
condenação. Isso porque, conforme se apreende dos autos, os
delitos de resistência e desacato foram praticados no mesmo
contexto, sendo certo que xingamentos proferidos pelo apelante se
deram em consequência de sua oposição à abordagem policial,
consistindo, portanto, em um mero desdobramento da conduta
anterior.
Dessa forma, tem-se que o desacato restou
absorvido pela resistência, sendo de rigor, assim, a absolvição do
apelante pelo delito previsto no artigo 331, do Código Penal.
Corroborando
tal
entendimento,
assim
professa Guilherme de Souza Nucci
“Pode o agente, durante a prisão, resistir ativamente
contra os policiais e ainda valer-se de ofensas
verbais contra os mesmos, deixando de cumprir
suas ordens. Todo esse contexto faz parte, em
último grau, da intenção nítida de não se deixar
prender, de modo que deve absorver os demais
delitos” (in Código Penal Comentado 8a Edição, Rio
de Janeiro: Forense, 2014, pág. 1169).
No mesmo sentido já se manifestou esta
Egrégia Corte:
“Recurso de Apelação Resistência e Desacato
(artigos 329 e 331, ambos do Código Penal)-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
10
Conduta dolosa, ofensiva à agente da autoridade.
Condenação de rigor. Delito de desacato restou
absorvido pelo delito de resistência diante do
mesmo contexto. Pena-base fixada no mínimo legal.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
0024861-88.2011.8.26.0576, 12a Câmara Criminal,
Rel. Paulo Rossi, j. em 13.05.2013).
“Vias
de
fato
-
Ocorrência.
Mostrando-se
evidenciada na conduta do acusado a intenção de
causar à vítima um mal físico, caracterizado restou o
dolo
necessário
à
configuração
da
prática
contravencional de vias de fato, impondo-se o
decreto condenatório. Desacato - Embriaguez -
Ausência de dolo específico - Absolvição mantida.
Réu embriagado não comete o crime de desacato
porque
seu
estado
emocional
retira-lhe
a
capacidade de compreender e afasta o dolo
específico. Resistência - Absorção pelo crime de
desacato - Entendimento. O crime de resistência,
deve ser tido como absorvido pelo de desacato, já
que constituiu, nas circunstâncias, em exaurimento
da
conduta
anterior”
(Apelação
no
0000834-22.2011.8.26.0356, 14a Câmara Criminal,
Rel. Wilson Barreira, j. em 25.04.2012)
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação do apelante tão somente pelo crime previsto no artigo
329, do estatuto repressivo, passa-se à análise da dosimetria da
pena.
Na espécie, verifica-se que a reprimenda foi
fixada em consonância com os critérios definidos em lei, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo insurgente, nos termos dos artigos 59, caput e 68,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
11
ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum,
consoante criteriosa dosimetria realizada pelo Juízo de primeiro
grau, a qual adoto como razão de decidir e que fica fazendo parte
integrante deste voto, a saber:
“Art. 329 do Código Penal: Fixo a pena-base no
mínimo legal, isto é, dois meses de detenção. O réu
é reincidente, conforme atestam os documentos de
fls. 96 a 98 e 87 a 94, razão pela qual acrescento
1/6 à pena, totalizando dois meses e dez dias de
detenção” (fl. 146).
Inviável falar em substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que,
em se tratando de crime cometido com violência, inviável tal
substituição, a teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Em relação ao regime de cumprimento da
pena, merece reforma a r. sentença, a fim de adotar o inicial aberto,
uma vez, não obstante seja o réu reincidente, as circunstâncias
envolvendo o caso concreto permitem a fixação do regime mais
favorável, eis que mais adequado à espécie, nos termos do artigo
33, § 3o, do Código Penal.
Por fim, a respeito da gratuidade judiciária,
na análise do artigo 804, do Código de Processo Penal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
12
consonância à aplicação supletiva com o disposto na legislação
processual cível (artigos 98 e seguintes do Código de Processo
Civil), verifica-se que a gratuidade da justiça não abrange as
obrigações decorrentes das custas processuais, cuja exigibilidade,
contudo, poderá ficar suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados a partir do trânsito em julgado da decisão final, sendo
certo que, ao final do citado interregno, subsistindo a situação de
insuficiência de recursos por parte do ora embargante, a referida
obrigação será extinta.
Assim, o Juízo das Execuções Criminais
detém competência para verificar, com maior propriedade, a
condição de hipossuficiência econômica do condenado. A esse
respeito:
“Sendo a condenação ao pagamento da taxa
judiciária decorrente de previsão da Constituição
Federal, do Código de Processo Penal e da Lei no
11.608/03, deve ser imposta no momento da
condenação penal, cabendo ser diferida ao juízo da
execução
a
análise
sobre
eventual
isenção
decorrente da situação financeira do condenado”
(Apelação
no
9138687-23.2008.8.26.0000,
15a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Jair Martins, j.
em 26.05.2011).
Ainda sobre esse tema, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
13
Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 02/2013, que
regulamenta a cobrança da taxa judiciária nas ações penais:
3.2
Nas ações penais, salvo aquelas de
competência do Juizado Especial Criminal

JECRIM, em primeiro grau de jurisdição, bem como
os casos em que deferido os benefícios da
assistência judiciária gratuita, o recolhimento da
taxa judiciária será feito da seguinte forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a
100 (cem) UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se
condenado; (...)
3.3 - A cobrança do valor a que alude a alínea
“a” do subitem anterior será efetuada pela
Unidade Judicial por onde tramitou o processo.
Não havendo o pagamento respectivo, expedir-se-á
certidão de dívida ativa. (grifo nosso).
Dessa feita, tendo em vista que a cobrança
da taxa judiciária é realizada pelo primeiro grau de jurisdição, onde
tramitou o processo, caberá a esta, ou ao Juízo das Execuções
Criminais, a apreciação da gratuidade judiciária.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso para absolver ANDERSON THIAGO
BERTOLDO da imputação a ele intentada pela prática do delito
inserto no artigo 331, do Código Penal, com fulcro no artigo 386,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-04.2018.8.26.0001 - Voto no 22.395
14
inciso VII, do Código de Processo Penal, determinando-se as
devidas comunicações, subsistindo, no mais, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator